Tribunal: TJDFT
Processo: 0715171-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ADEQUAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, §1o, do Código Civil). 1.1. Como corolário dessa equação, sua fixação deriva da análise dos elementos de convicção produzidos por meio da aferição das necessidades do alimentando e da possibilidade do devedor, prevenindo-se que o pensionamento não seja ineficaz para quem o recebe nem instrumento passível de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.
2. Na hipótese, o percentual equivalente a 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor do salário-mínimo obedece ao binômio necessidade X possibilidade, além de atender ao princípio da paternidade responsável.
3. Apelação conhecida e não provida.